Tribunal: TJDFT
Processo: 0715621-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DONO E DO CONDUTOR DO VEÍCULO.
I. O proprietário do veículo é parte legítima para demanda que tem por objeto indenização do prejuízo resultante de colisão provocada por seu condutor.
II. Por força da regra de trânsito segundo a qual se deve guardar distância segura em relação ao veículo que trafega à frente, prevista no artigo 29, inciso II, da Lei 9.503/1997, presume-se a culpa do motorista que colide na traseira do carro que lhe precede na corrente de tráfego.
III. Demonstrada a dinâmica do acidente de trânsito e não havendo prova de culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo atingido na traseira, o motorista do automóvel que provocou a colisão responde pelos prejuízos causados.
IV. Calcada na responsabilidade do proprietário pela guarda da coisa inanimada, a doutrina e a jurisprudência admitem a solidariedade do dono do automóvel pela indenização do dano causado por seu condutor.
V. Apelação conhecida e desprovida.